Tribunal: TJES
Processo: 5023186-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023186-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRES ANTONIO SARTORI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5023186-47.2025.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
AIRES ANTONIO SARTORI

RELATOR:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA VIA SMS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS DECORRENTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PRÓPRIO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE CONTRARIEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRIVILÉGIO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão proferido por esta Turma Recursal , que conheceu do recurso inominado interposto pelo autor e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência de primeiro grau. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ao suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais com amparo na gratuidade de justiça, sob a alegação de que inexistiria decisão concessiva anterior do benefício nos autos. III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. No caso em apreço, diante da ausência de análise explícita do pleito pelo juízo de primeiro grau — que havia postergado a apreciação por falta de interesse processual naquela fase de conhecimento (art. 55 da Lei 9.099/95) —, e verificada a inexistência de indícios que contrariem a alegada hipossuficiência , o benefício da assistência judiciária gratuita foi devidamente deferido no próprio corpo do acórdão embargado. 3. Tal medida prestigia e privilegia os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais, consagrados no artigo 2º da Lei nº 9.099/95, com especial enfoque no princípio da celeridade processual, evitando o retorno desnecessário dos autos em diligências meramente formais. 4. O inconformismo do embargante caracteriza nítido propósito de reformar o critério de julgamento adotado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19681217) opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 19549383) que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo autor e negou-lhe provimento , mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o *decisum* padece de contradição. Argumenta que o acórdão condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, consignando expressamente a suspensão de sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Ocorre que, segundo alega, inexiste nos autos qualquer decisão deferindo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos servem estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o acórdão resolveu a controvérsia de forma fundamentada e não padece do vício de contradição apontado. Sustenta a instituição financeira embargante que houve erro material ou contradição ao se aplicar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sob a justificativa de que não haveria decisão concessiva anterior da gratuidade da justiça nos autos.

Contudo, razão não lhe assiste. Diante do fato de que o juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de interesse processual naquela fase inicial (nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95) e, considerando que não há nos autos indícios ou elementos de prova que contrariem a alegada hipossuficiência financeira declarada pelo requerente , esta relatoria e o colegiado procederam ao deferimento do benefício no próprio corpo do acórdão ora guerreado.

Essa conduta alinha-se perfeitamente e prestigia os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais, positivados no artigo 2º da Lei nº 9.099/95, consagrando de forma evidente o princípio da celeridade processual. Com isso, obstam-se paralisações desnecessárias e conversões do julgamento em diligências unicamente para suprir formalidades que podem ser decididas diretamente pelo órgão colegiado.

Nota-se, portanto, que a real pretensão do embargante é rediscutir os critérios jurídicos e o mérito do julgamento colegiado devido ao seu inconformismo, utilizando-se de via recursal incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Por fim, cabe lembrar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses invocadas pelas partes, bastando apresentar fundamentação lógica e suficiente para a solução do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)